Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-45.2023.8.11.0052
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001170-45.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIMONE DA PENHA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 017.767.401-65 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), J. V. D. P. P. D. V. - CPF: 078.571.811-70 (APELANTE), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), J. V. D. P. P. D. V. - CPF: 078.571.811-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. TRANSPARÊNCIA NA RELAÇÃO CONSUMERISTA. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), inexistência de débito, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

2.

O recorrente alega ter sido induzido a erro pela instituição financeira ao contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado simples, sem informações claras sobre a modalidade contratada.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a existência de vício de consentimento na contratação do cartão consignado e a suposta falha na informação ao consumidor, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.
4. Debate-se, ainda, a possibilidade de restituição em dobro dos valores descontados e a configuração de dano moral indenizável.

III. Razões de decidir
5. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), e o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor por informações insuficientes ou inadequadas (art. 14, CDC).
6. A parte recorrida demonstrou a regularidade da contratação mediante assinatura digital, reconhecimento facial e comprovação de recebimento dos valores na conta do consumidor.
7. A adesão ao cartão de crédito consignado foi feita com ciência da modalidade contratual, sendo ônus da parte autora comprovar a alegada falha na prestação de informações, ônus do qual não se desincumbiu.
8. Não há comprovação de ilicitude da instituição financeira, sendo inviável a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais, pois a cobrança decorreu do exercício regular de direito.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação desprovido.
Tese de julgamento:
"Não há vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrada a ciência da modalidade contratada por meio de assinatura digital e reconhecimento biométrico. A ausência de comprovação de falha na prestação de informações pelo fornecedor afasta a restituição em dobro dos valores e a indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 479; AREsp 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins; RAC 1003013-15.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
J. V. D. P. P. D. V. representado por sua genitora Simone da Penha Pereira
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”
, ajuizada em face de Facta Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A Apelante alega que foi induzida em erro pela instituição financeira ao contratar, sem plena ciência, cartão de crédito consignado, afirmando que acreditava se tratar de empréstimo consignado simples.

Sustenta que não houve informação clara e adequada sobre a natureza do contrato celebrado, violando-se, assim, o dever de transparência previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Defende a existência de abusividade prevista no artigo 39 do CDC, destacando que a conduta da instituição financeira configuraria venda casada, na medida em que a concessão do crédito foi condicionada à adesão ao cartão com reserva de margem consignável, além da exigência de vantagem manifestamente excessiva, caracterizada pelo pagamento mínimo da fatura, o que prolonga indefinidamente a dívida e impõe juros elevados.

Por fim, requer seja provido o recurso, para que seja declarada a nulidade do contrato firmado com a recorrida, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, bem como seja a Apelada condenada ao pagamento de danos morais, no montante não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), e à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, conforme preceitua o artigo 42, parágrafo único, do CDC.

A Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme consta do relatório,
V. D. P. P. D. V. representado por sua genitora Simone da Penha Pereira
, insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da “
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL”
, ajuizada em face de Facta Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se da inicial que o autor
V. D. P. P. D. V. representado por sua genitora Simone da Penha Pereira, ajuizou a
sobredita ação em face da Facta Financeira S.A, alegando que foi induzida a contratar um cartão de crédito consignado quando, na realidade, pretendia obter um empréstimo consignado comum, mais vantajoso.

Relatou que não recebeu informações claras sobre a natureza da contratação e que os descontos efetuados diretamente em seu benefício previdenciário são abusivos.

A Apelada, por sua vez, apresentou contestação, defendendo a regularidade do contrato, afirmando que todas as informações foram prestadas de maneira transparente e que a autora fez uso dos valores creditados, o que configuraria a aceitação do contrato, sendo este o entendimento da Magistrada singular.

Dessa decisão, recorre a parte Autora.

No caso, de rigor a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado emitido pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Sobre a temática, o Código de Defesa do Consumidor estabelece nos seguintes termos:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Vê-se, do caderno processual que a parte autora, nega a contratação de empréstimo cartão de crédito consignado, com a instituição financeira requerida.

Por outro lado, extrai-se dos autos que a parte Requerida se desincumbiu plena e satisfatoriamente do encargo de rechaçar as alegações autorais, comprovando fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (art. 373, II, do CPC), uma vez que produziu prova robusta quanto à regularidade da contratação.

Dos documentos carreados pelo Apelado, em primeira instância, avista-se o instrumento contratual, assinado na modalidade digital, por meio de selfie (id.

269121262 - Pág. 1), constando a localização, o endereço de IP e as fotografias do contrato.

Verifica-se no documento a existência de informações claras acerca do tipo de contrato, constando expressamente, que se trata de “Proposta de Adesão Cartão Consignado de Benefício”.

Além disso, conta nos autos, a cópia de sua cédula de identidade, comprovante de Transferência Eletrônica de Depósito (TED).

A par dos argumentos recursais, extrai-se dos autos a regular adesão da consumidora ao cartão de crédito consignado, mediante assinatura digital por meio de biometria facial.

Não há qualquer comprovação, nos autos, acerca da ocorrência de ofensa aos princípios da transparência e da informação norteadores da relação consumerista.

Observa-se, por outro lado, que a Recorrida sequer cuidou em fazer um boletim de ocorrência declarando a situação de fraude supostamente vivenciada ou de disponibilizar ao Juízo a importância depositada em sua conta.

Além disso, o âmago da fraude está descaracterizado, de forma que os descontos realizados pela Apelante foram em exercício regular de direito, não havendo que se falar em condenação por dano moral indenizável, restituição dos valores descontados, ou, ainda, em conversão da avença.

Nesse sentido, já sinalizou o c. Superior Tribunal de Justiça em decisão monocrática proferida no AREsp 1.882.881/SP, a qual peço vênia para colacionar trecho considerável:

“A parte Autora, ora recorrente, ajuizou a presente demanda com a finalidade de obter a obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, com pedido subsidiário de readequação do empréstimo, vez que sofria descontos em seu benefício da chamada reserva de margem consignável no limite de 5%. (...).

Contudo, após o pagamento de diversas faturas, percebeu que o desconto nunca cessava e a um olhar mais detalhado em sua conta, descobriu que ao invés de um empréstimo consignado, acabou por contratar um saque monetário em seu cartão de crédito (...).

Por ter sido induzida a erro ao contratar produto bancário diverso do almejado a Autora ajuizou a ação que foi julgada improcedente em primeira instância. (...).

Destarte, tendo sido comprovada a regularidade na contratação do cartão de crédito consignado, com autorização expressa para desconto no benefício da autora, este referente à reserva de margem consignável, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da demanda, não se cogitando da restituição de quaisquer valores, tampouco da existência de danos morais indenizáveis
”. (AREsp n. 1.882.881/SP, Rel. Min. Humberto Martins, publicação 02.06.2021 - destaquei)

O que não se deve perder de vista é que a Apelante aderiu à proposta de cartão de crédito consignado e beneficiou-se dos valores que lhe foram disponibilizados, apesar de afirmar de forma veemente que não contratara a modalidade de empréstimo que vem sendo cobrada. Anote-se, ainda, que a Autora, ora Apelante, não logrou êxito em comprovar fato constitutivo de seu direito, conforme determina o Código de Processo Civil, visto que não há elementos, nos autos, acerca do não conhecimento dos termos contratados.

Nesse sentido, entendimento proferido por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA –

PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)

– ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA ANTE A ASSINATURA E JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA

CONTRATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR –AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA

– COMPROVAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, o prazo prescricional aplicável é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. 2. Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. 3.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide
. 4. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). 5. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.º da Lei n.º 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88). Nesta senda, é imperioso o deferimento da justiça gratuita à parte que comprova, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da benesse processual. 6. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. (RAC 1003013-15.2022.8.11.0041. Órgão Julgador: Quinta Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Sebastião de Arruda Almeida. Julgamento: 09/04/2024. Publicação: 10/04/2024). (destaques desta transcrição)

Diante dessas considerações, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, sem qualquer razão para reforma, e, portanto, sua manutenção, na íntegra, é medida que se impõe.

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Apelação Cível, mantendo-se inalterado o ato sentencial.

Em atenção ao artigo 85, §11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 15% (quinze por cento), em favor do patrono da Recorrida, ficando suspensa a exigibilidade por ser a Recorrente beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025